Tribunal: STF
Processo: HC 261351
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.979/SP (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em concurso com outros corréus, pela prática do crime de roubo e de organização criminosa. O feito foi desmembrado em relação ao paciente, que foi posteriormente condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (duas vezes), do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 3).



    3. Interposta apelação pela defesa, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 10 anos e 7 meses de reclusão e 23 dias-multa (e-doc. 4). Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5).



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu da impetração (e-doc. 6). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que o Tribunal de Justiça de São Paulo incorreu em flagrante ilegalidade ao julgar a apelação, pois deixou de apreciar documentos essenciais juntados aos autos, consistentes na sentença e no acórdão proferidos no processo desmembrado relativo aos corréus. Sustenta que tais peças fixaram a autoria delitiva em outros acusados, circunstância que impediria a condenação do paciente pelos mesmos fatos. Argumenta que a omissão da instância ordinária afronta o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), bem como os arts. 231 e 619 do Código de Processo Penal, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e da presunção de não culpabilidade. 



    6. Requer, em caráter liminar e no mérito, a anulação do acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, a fim de que seja proferido novo julgamento da apelação com a análise dos documentos apresentados pela defesa.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, com a baixa definitiva do processo em 20/03/2025 (processo nº 0000979-49.2024.8.26.0477).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório (e-doc. 4). Nesse contexto, como bem observado pelo STJ no ato impugnado, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. O argumento de que o Tribunal de orgiem "deixou de apreciar documentos essenciais juntados aos autos" não se mostra relevante para a finalidade pretendida pelo impetrante, no âmbito restrito de cognição da ação de habeas corpus, uma vez que tal tese foi afastada pela Corte estadual por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa. Na oportunidade, reiterou-se a comprovação da autoria delitiva a partir dos elementos de prova constantes dos autos:



    "O conjunto probatório, donde se forma a convicção judicial, é extreme de dúvidas quanto à participação do embargante no roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, por isso ele foi apenado à pena de dez (10) anos e sete (7) meses de reclusão e vinte e três (23) dias-multa, em regime inicial fechado. Esse fato ocorreu em 23.6.2023, por volta das 15 horas e 10 minutos (fls. 135). 



    Ele foi reconhecido por foto (fls. 73/74), a vítima F. indicou-o como um dos autores do roubo (fls. 1107/1108), o policia civil Mário narrou como se chegou a identidade dos infratores (fls. 1109), bem como Eder (fls. 1109), igualmente o policial Adnir depôs sobre a descoberta da autoria (fls. 1109/1110) e a Autoridade Policial explica como o embargante, Lucas, foi descoberto (fls. 1110/1111). A testemunha Elaine não soube especificar exatamente onde o apelante estaria no dia e horários dos fatos (...)" (e-doc. 5, p. 7; grifos nossos). 



    12. Abalizada doutrina, ao comentar a inteligência do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal, ensina:



     “(...) Não enfrentar todos os argumentos ou todas as teses jurídicas expostas pelas partes não significa, automaticamente, ausência ou carência de motivação. A meta é enfrentar aqueles argumentos indispensáveis para conferir lógica à decisão, vale dizer, acolher ou afastar as teses aptas a contrariar o seu veredicto. Inúmeras argumentações são lançadas num processo e o juiz não necessita comentar uma por uma, visto que algumas são totalmente inúteis para a solução da causa, enquanto outras podem ser afastadas por logicidade, ou seja, o acolhimento de uma tese implica o afastamento de outra por natural consequência.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 717; grifos nossos).



    13. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010; RHC nº 166.451/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator